Tribunal: TJDFT
Processo: 0730297-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0730297-76.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: ROGERIO MOREIRA CASAGRANDE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 43277606, a Defensoria Pública requer, antes da remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, o encaminhamento à 3a Turma Criminal, para apreciação dos embargos infringentes interpostos no ID no 37076715. Compulsando os autos, verifica-se que não foi apreciado o referido recurso. Assim, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator para as providências pertinentes. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007